Tribunal: TJDFT
Processo: 0704163-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. CONTRATO FRAUDULENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCLUSÃO DO NOME DO AGRAVANTE DE CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS ATENDIDOS.
1. A concessão tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige probabilidade do direito alegado e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Por se tratar de fato negativo, não se pode olvidar a dificuldade de o autor demonstrar fraude na celebração do contrato que ensejou a inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes. A espera pela prestação jurisdicional poderá causar graves prejuízos ao autor, pois a inscrição do seu nome no cadastro negativo de dados impede que tenha acesso a créditos, bem como a realização de compras a prazo ou, até mesmo, abertura de conta corrente.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.